Tribunal: STF
Processo: ARE 1441355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A FAMILIARES DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 283/STF. 



    1. Hipótese em que se discute o direito de familiares ao recebimento de pensão por morte de servidor público estadual, cujo ingresso no serviço público se deu antes da Constituição Federal de 1988.



    2.  A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    5. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 



    6. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.